Tribunal: TCU
Processo: 037.570/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe contrao Acórdão 3.724/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, contra o Acórdão 3724/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão recorrente e à Sra. Izabel Cristina de Lima Coutinho; 9.3. informar a Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas que entender pertinentes, de que, no processo de cumprimento de sentença 2007.34.00.038456-0 (nova numeração: 0038238-64.2007.4.01.3400), em curso na Justiça Federal da 1a Região, referente à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, possivelmente figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto, fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente).